Tribunal: TJMT
Processo: 1037546-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037546-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS DO ART. 2o, § 5o, DA LEF E ART. 202 DO CTN OBSERVADOS. ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade tão somente para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, rejeitando as demais alegações.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a CDA que indica o processo administrativo onde constam a base de cálculo e alíquota atende aos requisitos legais ou se configura nulidade passível de reconhecimento em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do c. STJ e no Tema 104 do mesmo tribunal.

4.
A CDA que atende aos requisitos dos
arts
. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN goza de presunção de certeza e liquidez.

5. A ausência de descrição minuciosa da base de cálculo e alíquota na CDA não implica nulidade do título, desde que tais elementos constem do processo administrativo fiscal, acessível ao contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal não é cabível quando a alegação de nulidade da CDA, fundada em ausência de base de cálculo e alíquota, demanda análise aprofundada do processo administrativo fiscal e dilação probatória, devendo a matéria ser discutida nos embargos à execução.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o e 3o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393; STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; TJMT, N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001112-46.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade tão somente para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 1062 do STF, rejeitando as demais alegações de nulidade da CDA e de inconstitucionalidade da multa aplicada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a CDA n. 20191622801 padece de nulidade por ausência dos elementos constitutivos do critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, especialmente a discriminação da base de cálculo e da alíquota aplicada.

Argumenta que a NAI n. 201533000222018105 não delimita qual a base de cálculo e a alíquota aplicadas, impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
326400867
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
337152384
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001112-46.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade tão somente para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema 1062 do STF, rejeitando as demais alegações de nulidade da CDA e de inconstitucionalidade da multa aplicada.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104), que fixaram a tese:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução”.
(
TJMT –
N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/202
4,
Public
ado
no DJE 12/08/2024).

No caso dos autos, em análise das razões apresentadas pela parte agravante, denota-se que sua alegação não se resume a um simples exame documental de plano.

Pelo contrário, a parte agravante alega que a CDA n. 20191622801 não discrimina adequadamente a base de cálculo e a alíquota aplicadas. Contudo, conforme bem destacado pela decisão agravada, tais elementos constam do processo administrativo fiscal referenciado no título executivo.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3o da Lei de Execuções Fiscais. Caberia à agravante demonstrar, de plano e inequivocamente, a nulidade do título ou a inexigibilidade do crédito.

No que tange à alegada nulidade da CDA, constata-se a inadequação dos fundamentos apresentados pela agravante, pois os requisitos previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 foram observados, conforme destacou a decisão agravada, que concluiu que a CDA contém a identificação do devedor, a origem, a natureza e o valor do crédito tributário, além da indicação do processo administrativo.

A ausência de descrição minuciosa da base de cálculo e da alíquota na CDA não implica nulidade do título, desde que essas informações estejam presentes no processo administrativo, acessível ao contribuinte.

Observa-se que a agravante teve acesso ao processo administrativo fiscal (
E-
process

n. 5307262/2017 e NAI n. 201533000222018105) e exerceu amplamente seu direito de defesa, demonstrando conhecimento pleno dos elementos que fundamentam a cobrança, conforme se verifica das próprias razões recursais que mencionam expressamente o enquadramento legal e os fatos geradores.

Aferir a suficiência ou não dos elementos constantes da CDA e do processo administrativo fiscal exigiria análise aprofundada incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026